Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. TUTELA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VETOR "COMPORTAMENTO DA VÍTIMA". NEUTRALIDADE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor na sua residência, após o deferimento de medidas protetivas de urgência, não afasta os efeitos da decisão judicial. Isso porque o delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a Administração da Justiça, bem jurídico indisponível.
2. "O comportamento da vítima deve ser valorado de forma neutra na hipótese em que a conduta da vítima não pode ser entendida como uma provocação para o cometimento da infração pelos réus"(Acórdão 1253659, 00012145120198070014, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso, ainda que vítima tenha permitido, em momento anterior, que o réu, seu irmão, permanecesse na casa da família, malgrado as medidas protetivas deferidas em seu favor, não é possível afirmar categoricamente que ela induziu-o ou incentivou-o a iniciar a contenda que culminou com o acionamento da guarnição policial. Na realidade, o contexto de violência doméstica e familiar que permeia os autos informa que o réu, quando ingere bebida alcóolica, inicia brigas com a irmã, motivadas principalmente pela desinteligência a respeito da partilha de imóvel deixado pelos pais falecidos, proferindo xingamentos e atentando contra a integridade física dela. Em resumo, dados os fatos em análise, o vetor comportamento da vítima deve ser considerado neutro, e não favorável ao réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.